Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VENDA À TERCEIRO SEM PAGAMENTO AO CORRETOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento do valor pactuado a título de corretagem pela venda de sítio localizado em Minas Gerais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Competência territorial. Decretação de ofício. Não obstante se admita o reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial (Enunciado 89 FONAJE), esta medida deve ser adotada em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa. Fora destas hipóteses, deve ser prestigiado o interesse do jurisdicionado, dentre as hipóteses contempladas na Lei (art. 4o. da Lei n. 9.099/1995). (Acórdão n. 710945, 20130910063348ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma). Quando da constituição da obrigação (30092786) a ré residia no DF, local que se define como de cumprimento da obrigação por se tratar do domicílio do devedor (art. 327 do CC). A competência do juízo de origem encontra, pois, fundamento no art. 4o., inciso II da Lei n. 9.099/1995. A ação foi proposta em julho de 2020, quatro meses após a constituição da dívida, momento em que se fixou a competência, na forma do art. 43 do CPC (perpetuatio jurisdictionis). Embora a ré informe, já no ano de 2021, que reside no Estado do Piauí, não há qualquer elemento que indique que no momento da propositura da ação ela já residia naquele Estado. Ademais, os meios eletrônicos de prática dos atos processuais não impedem ou dificultam a defesa da autora no local em que se encontra (Lei n. 13.994 e Resolução 354 do CNJ). A propósito, a ré apresentou contestação (30092905) e não esboçou qualquer arguição ou objeção fundada no cerceamento de defesa. Logo, o juízo de origem é competente para processar e julgar o feito.
4 – Causa madura. Inviabilidade. O processo não está suficientemente instruído para julgamento. A remuneração do corretor é devida caso demonstre diligência e resultado decorrente de seu trabalho (art. 723 e 725 do CC, REsp 1817425 / RS 2017/0110495-2 Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO), de modo que a cláusula que obriga o pagamento de honorários pela venda direta não atende ao comando legal. Necessário, pois a instrução para que o autor demonstre os pressupostos legais do direito que alega ser titular. Recurso conhecido e provido para declarar a competência do juízo de origem e determinar o regular processamento e julgamento do feito.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.